Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO. EDITAL No 31/2022-SEE/DF. ARPOVAÇÃO DE CANDIDATO EM CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – “DIREITO”. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO PARA ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Em que pese o requerimento de redução de carga horária, ora vergastado pelo impetrante, tenha sido indeferido expressamente pela Subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação, a pretensão mandamental abrange, diante da aprovação do impetrante em concurso público, o pedido de posse no cargo, atribuição que o Governador do Distrito Federal, por delegação, concedeu às autoridades máximas dos órgãos da Administração do Distrito Federal no âmbito de sua estrutura hierárquica (Decreto no 39.133/2018, art. 1o, inciso I). Dessa maneira, observando-se que a pretensão mandamental aviada compreende pedido de posse no cargo público, é admissível a impetração do mandamus contra a Secretária de Estado de Educação, nos termos da jurisprudência de ambas as Câmaras Cíveis deste Tribunal.
2. A Lei Distrital no 5.105/2013, que reestruturou a carreira do Magistério Público do Distrito Federal, contemplou a possibilidade de que a carga horária de trabalho do servidor da referida carreira seja de 20 (vinte) horas semanais em um turno ou de 40 (quarenta) horas semanais em dois turnos (art. 9o, incisos I e II, da Lei Distrital no 5.105/2013). Além disso, a referida lei menciona a possibilidade de redução da carga horária semanal de quarenta para vinte horas semanais, mediante solicitação do servidor, observada a regulamentação da Secretaria de Estado de Educação (art. 9o, § 2o, da Lei Distrital no 5.105/2013 e arts. 6o a 9o da Portaria no 259/2013 da Secretaria de Estado de Educação).
3. A despeito da legislação aplicável, a jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a pretensão de reduzir a jornada de trabalho de professor está sujeita ao poder discricionário da Administração Pública. Na espécie, o instrumento convocatório do concurso público conteve previsão expressa de que a jornada de trabalho prevista para o cargo vindicado é de 40 (quarenta) horas semanais, bem como houve inequívoca orientação da Secretaria de Estado de Educação aos candidatos aprovados no certame de que não seria autorizada a redução de carga horária em virtude das nomeações, com o intuito de não desfalcar o serviço público educacional prestado diante da carência verificada nos quadros de servidores para atendimento às demandas das unidades escolares. A referida quadra fática permite concluir pela ausência de direito subjetivo do impetrante à posse no cargo com carga horária reduzida, pois não compete ao Poder Judiciário substituir os critérios e políticas eleitas pelo administrador público para, no âmbito dos concursos públicos vindouros, possibilitar a supressão das carências que se afiguram como fato notório na prestação do serviço público de educação no âmbito distrital.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Segurança denegada.